Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702799-80.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MADSON APARECIDO LOPES DOS REIS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF). DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA BOMBEIRO MILITAR. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO PARA A RESERVA REMUNERADA. LEGALIDADE DO ATO. 1. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. 2. O art. 108 da Lei Federal 12.086/2009 prevê que será transferido para a reserva remunerada, “ex officio”, o militar da última graduação de cada Quadro ou Qualificação, que possuir 6 (seis) anos de permanência nesse posto ou graduação e contar, cumulativamente, com 30 (trinta) anos ou mais de serviço. 3. O art. 108 da Lei Federal 12.086/2009 é compatível com as alterações legislativas do Decreto-Lei 667/1969, que foram incluídas pela Lei no 13.954/2019. 4. O autor foi admitido no serviço militar em 16/09/1991 e para sua transferência para a reserva remunerada foi observado o acréscimo de 17% (dezessete por cento) no tempo de serviço faltante para completar 30 (trinta) anos, na forma do Decreto-Lei 667/1969. 5. Inexiste conduta omissiva da autoridade coatora na ausência de promoção do Curso Preparatório de Oficiais, porquanto sua realização é pautada em critérios discricionários, de conveniência e oportunidade da Administração. 6. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 108 da Lei 12.086/2009 e 28 da Lei 11.134/2005, sustentando que foi penalizado pela omissão da Administração Pública que impediu a promoção do recorrente e demais colegas da corporação ao não disponibilizar o Curso de Formação de Oficiais por mais de 6 (seis) anos, mantendo o recorrente no mesmo posto e graduação e provocando sua reserva de forma ilegal e injusta. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso não deveria prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 108 da Lei 12.086/2009 e 28 da Lei Distrital 11.134/2005. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF: “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). A propósito, o STJ possui entendimento pacífico nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte é firme de que as leis emanadas do Congresso Nacional aplicáveis exclusivamente ao Distrito Federal, apesar de formalmente federais, são materialmente leis locais. Precedentes" (STJ, AgInt no REsp 1.953.343/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/03/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.864.266/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). E especificamente no que se refere à Lei 12.086/2009, a Corte Superior já se pronunciou nesse aspecto: “No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como exame de legislação federal com status de lei local (Lei no 12.086/2009), providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.761.051/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 12/3/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025